Tribunal: TJDFT
Processo: 0036607-18.2015.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO AFASTADA. SEGUNDA FASE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. PERÍODO PRÉ-OPERACIONAL. NÃO PREVISÃO DE PAGAMENTO DE DIVIDENDOS. CONCLUSÕES DA PERÍCIA E DO JUÍZO SENTENCIANTE NÃO IMPUGNADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VALORES PAGOS AOS SÓCIOS. ABATIMENTO DE QUOTA PARTE ANTERIORES À PERÍCIA INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Uma vez verificado que o apelo é a via eleita necessária e adequada para reforma da sentença quanto à pretensão recursal vindicada, deve ser afastada a preliminar de carência de interesse recursal da apelação do réu.

2. Quando a utilização dos critérios legais para fixação dos honorários advocatícios conduzir a valores exorbitantes e desproporcionais, nos termos do artigo 8o do CPC, o juiz observará, para o cômputo da verba honorária, os fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

3. Tendo em vista a carência de previsão de pagamento de dividendos na fase pré-operacional do empreendimento, aliado ao fato de que a parte apelante não indicou qualquer valor pago aos sócios participantes nem, ao menos, questionou as conclusões da perícia judicial e do próprio juízo sentenciante quanto à constituição do título executivo judicial, considerando, ainda, ser descabido imputar aos sócios participantes responsabilidade por eventual prejuízo sofrido em face da cedente, não há que se permitir que a parte apelante, quando da eventual execução do julgado, traga aos autos outros comprovantes de pagamento efetuados anteriormente à perícia para serem abatidos no saldo devedor, mormente ao se tratar de documentação já existente no momento da realização da prova técnica.

4. Preliminar de ausência de interesse recursal rejeitada; apelações conhecidas e não providas.